Tribunal: CARF
Processo: 10711.732355/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.732355/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.268 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. Súmula CARF n. 185.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO E SUAS ESCALAS.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA
POR INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO. APLICABILIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966. Contudo, em se
tratando de inserção de informação fundamental para o controle aduaneiro,
exigida pela legislação tributária (as relativas ao veículo e suas escalas, cinco
dias antes da chegada da embarcação no porto), a qual não fora anteriormente
transmitida, não há que se falar em retificação de informações para
afastamento da penalidade em questão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.732355/2013-21
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas
responsável;

O AI é nulo por falta de pressupostos legais;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia esp
 Não agiu de má
-fé;  Cita a SCI COSIT no
02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-96.399 da DRJ de São
Paulo, negando provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) necessidade de suspenção da exigibilidade do crédito; ii) houve
simples retificação de informação, a qual não deve ser penalizada; iii) ilegitimidade passiva do
agente de navegação; iv) inexistência de prejuízo ao erário e desrespeito a princípios
constitucionais; iv) ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Passo então à análise dor argumentos apresentados pela defesa.

1. Da necessidade de suspenção da exigibilidade do crédito

Tal pedido encontra-se atendido pela simples sistemática do processo
administrativo fiscal, em que a impugnação do sujeito passivo contra o auto de infração tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito em discussão.

2. Da ilegitimidade passiva – agente marítimo
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, por se tratar de agente de navegação.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro, veja-se:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga
objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente enquanto sujeito
passivo da obrigação.
Não por outra razão, o assunto encontra-se agora sumulado pelo CARF no
enunciado n. 185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”

3. Sobre a alegada retificação de informações
A defesa alega que não teria deixado de prestar informações, mas tão somente as
retificado, de modo que não poderia se sujeitar à penalidade posta no artigo 107, IV “e” do DL n.
37/66.
Entretanto, não é essa a realidade que se depreende dos autos.
Como visto no relatório acima, a Recorrente deixou de informar dado de escala
(no Rio de Janeiro) sobre o veículo e a carga transportada.
A multa aqui discutida é aquela prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário
A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvida quanto à conduta formal
lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para implementação do artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007 (vigente à época dos fatos, mas posteriormente alterada pelas
Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de 2014,
mas que mantiveram a obrigatoriedade das informações sobre a escala, de modo que não há que
se falar em retroatividade benigna), a qual dispunha em seu art. 6o:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, falando
especificamente da necessidade da vinculação da escala ao manifesto eletrônico, estão
estabelecidas nos arts. 7o, 8o e 10o, do mesmo diploma legal, conforme segue:
Art. 7o A informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de suas
escalas.
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I.
(...)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
(...)
Portanto, não há possibilidade de dar razão às pretensões da defesa nesse ponto.
A legislação, à qual foi outorgada a competência para disciplinar a forma de
prestação de informação de cargas transportadas pelo agente responsável, estabelece a
obrigatoriedade de ser identificada a escala da carga com vinculação ao manifesto eletrônico,
que foi justamente o que não fez o sujeito passivo no caso concreto, dentro do prazo
regulamentar. Assim, não se trata de retificação de informação anteriormente fornecida, que de
fato poderia ensejar o cancelamento da multa (conforme Súmula CARF n. 186)1, mas sim de
informação obrigatória ao controle aduaneiro a qual não havia sido levada ao conhecimento das
autoridades competentes. Dessarte, deve ser mantida a multa.

4. Denúncia espontânea
Cumpre simplesmente consignar que não podem ser acolhidos os argumentos a
respeito de denúncia espontânea para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.

Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

1 Súmula 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

5. Ausência de embaraço à fiscalização – proporcionalidade e
razoabilidade
Igualmente por meio de aplicação de súmula deve ser afastada a pretensão da
Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de inexistência de embaraço a
fiscalização e apelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estampados na
Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade fiscal, não sendo
a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade das leis, conforme impõe a
súmula CARF n. 2.2

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.732355/2013-21

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital